Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA POR ESTELIONATO. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 383 DO CPP. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DOSIMETRIA. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA PENA BASE. SÚMULA 444 DO STJ. QUALIFICADORA DA FRAUDE. AGRAVANTE DISSIMULAÇÃO. COEXISTÊNCIA. BIS IN IDEM. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA. COVID-19. CIRCUNSTÂNCIA QUE FACILITA OU PERMITE O CRIME. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA.
1. Não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade (representação) se o magistrado procedeu à emendatio libelli e condenou o apelante por furto mediante fraude (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), ação penal pública incondicionada.
2. No furto mediante fraude há subtração, sendo que a fraude visa diminuir a vigilância da vítima para que ela não perceba que está sendo lesada, ou seja, o bem é retirado sem que esta perceba. No estelionato a fraude tem a finalidade de fazer com que a vítima incida em erro e entregue o bem voluntariamente.
3. No caso, como toda a fraude foi perpetrada para diminuir a vigilância da vítima e viabilizar a subtração de valores da sua conta, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo, trata-se do crime de furto mediante fraude.
4. Para a incidência do instituto da continuidade delitiva é necessária a presença de requisitos cumulativos previstos no art. 71 do Código Penal, além da unidade de desígnios, de modo que o crime subsequente seja considerado um desdobramento do primeiro, o que não ficou demonstrado no presente caso.
5. Nos termos do enunciado 444 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para exasperar a pena-base.
6. Não incide a agravante da dissimulação se esta consistiu no próprio ardil utilizado para obter a senha e o cartão da vítima, caracterizando o furto qualificado mediante fraude.
7. Não estando comprovado que o fato do crime ter sido praticado durante a pandemia de covid-19 tenha, de alguma forma, permitido ou facilitado o cometimento do crime, não deve incidir a agravante prevista no artigo 61, II, alínea “j”, do Código Penal.
8. Tratando-se de réu reincidente condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos ,deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.
9.Recurso conhecido e parcialmente provido.